Tribunal: STF
Processo: RE 647336
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    3. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    4. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que “a repercussão geral advém da existência de jurisprudência uníssona e, portanto, dominante no sentido que os mandados de segurança contra ato de autoridade federal devem ser julgados pela Justiça Federal, consoante dispõe expressamente o art. 109, VIII, da Constituição da República”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    5. A alegação de que aplicável, in casu, o artigo 543-A, § 3º, do CPC não furta o recorrente da obrigação de fundamentar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Precedente: AI n. 803.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 21.02.11, entre outros).



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DO PRESIDENTE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO DA FABRICAÇÃO DE CAIXAS PARA MEDIDORES ELÉTRICOS. FALTA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DA ANEEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que declinou da competência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça comum Estadual, por não ter a relação jurídica entre a Agravante e a Agravada o condão de atrair o interesse da União ou da ANEEL. 2. A Constituição Federal vigente, quando tratou da competência da Justiça Federal, fez alusão às causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal fossem interessadas. 3. Caracteriza-se o interesse da União no caso de suspensão do fornecimento de energia pelas concessionárias de serviço público. Hipótese em que se discute a regulação, de caráter técnico, da fabricação de caixas para medidores de eletricidade, o que descaracteriza a existência do interesse da União ou da ANEEL. Agravo de Instrumento improvido.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.